Tribunal: TJMT
Processo: 0001873-46.2010.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001873-46.2010.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALESSANDRO DONIZETE CABRAL - CPF: 159.396.848-58 (EMBARGADO), JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADILSON MORETTI registrado(a) civilmente como ADILSON MORETTI - CPF: 051.532.528-76 (EMBARGANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), FABIO MONTANINI FERRARI - CPF: 222.347.288-51 (ADVOGADO), AMANDA MAZZEI OREFICE - CPF: 442.586.018-70 (ADVOGADO), REPRESENTADO POR INVENTARIANTE DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ registrado(a) civilmente como DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ - CPF: 336.474.528-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZIMEIRE REGINA ROSA CABRAL - CPF: 280.053.718-37 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA OMISSÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a resolução contratual por inadimplemento e reconhecendo a possibilidade de reintegração de posse limitada à fração ideal dos autores em imóvel rural objeto de condomínio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à necessidade de delimitação física da área para viabilizar a reintegração de posse e (ii) à eventual exigência de prévia extinção do condomínio.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer a reintegração de posse como consequência da resolução contratual, delimitando sua extensão à fração ideal pertencente aos autores, em observância à copropriedade existente.

5. A delimitação da medida possessória nos limites da fração ideal evidencia a inexistência de omissão, tendo o julgado fixado critérios suficientes para sua execução.

6. A pretensão da parte embargante traduz inconformismo com a solução adotada, especialmente quanto à necessidade de individualização física da área ou dissolução do condomínio, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

7. A jurisprudência consolidada afasta a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para modificação do julgado, inexistindo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão delimita a reintegração de posse à fração ideal do coproprietário, ainda que inexistente individualização física da área. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da solução jurídica adotada.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DÉBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ
(Id-286281383),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0001873-46.2010.8.11.0020, no qual a Embargante figurou como Apelante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos para:

(i) DECRETAR a resolução do contrato de compra e venda, especificamente no que tange ao imóvel da matrícula n.º 4203, e na parte que pertence ao requerente Alessandro Donizete Cabral e Suzimeire Regina Rosa Cabral – visto que possui propriedade conjunta com terceiro, Sr. Paulo Roberto Rossato, sendo a parte deste resolvida mediante acordo nestes autos (fl. 168/172);

(ii) REINTEGRAR os autores na posse do imóvel de matrícula 4203, na parte que lhe compete, conforme exposto na fundamentação.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios, devendo o réu ressarcir metade do valor das custas adiantadas pelo autor.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deferir, de forma imediata, a reintegração de posse ao apelado, sem observar a existência de condomínio sobre a área objeto da lide. Sustenta que a medida adotada prescindiria, previamente, da extinção do condomínio ou, ao menos, da delimitação precisa da área a ser reintegrada. Em suas palavras,
“o V. acórdão [...] incorre em omissão ao deferir de pronto a reintegração de posse ao Apelado, sem a observância de que, em razão da existência de condomínio sobre referida área, tal medida prescinde a extinção do condomínio ou, pelo menos, a demarcação exata da área a ser reintegrada”.

Afirma ainda que a precisão na delimitação da área — correspondente a 50% da matrícula nº 4.203 — é indispensável para a efetivação da reintegração, destacando que o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a exata área supostamente turbada. Assim, entende que tal omissão inviabiliza a execução imediata da medida possessória, circunstância que não teria sido observada no julgamento.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, em situações envolvendo possível sobreposição de áreas ou condomínio, é imprescindível a delimitação adequada do imóvel, sob pena de inadequação da via possessória. Nesse sentido, colaciona precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no qual se reconhece a impossibilidade de reintegração de posse diante da ausência de delimitação da área litigiosa.

Sustenta ainda que o imóvel em questão é indiviso (“
pro indiviso
”) e submetido a regime de condomínio, o que exige cautela na adoção de medidas possessórias que possam afetar direitos de coproprietários sem a devida individualização da área.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, determinando-se que, antes da reintegração de posse, seja realizada a delimitação da área a ser reintegrada, em razão da natureza condominial do bem, com a consequente adequação da decisão embargada.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-289999850.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS,
concluiu
por julgar parcialmente procedentes
os pedidos, para:

(i) DECRETAR a resolução do contrato de compra e venda, especificamente no que tange ao imóvel da matrícula n.º 4203, e na parte que pertence ao requerente Alessandro Donizete Cabral e Suzimeire Regina Rosa Cabral – visto que possui propriedade conjunta com terceiro, Sr. Paulo Roberto Rossato, sendo a parte deste resolvida mediante acordo nestes autos (fl. 168/172);

(ii) REINTEGRAR os autores na posse do imóvel de matrícula 4203, na parte que lhe compete, conforme exposto na fundamentação.

Entendamos o caso.

Trata-se de
ação de rescisão contratual c/c reparação de danos morais e materiais,
proposta por
Paulo Roberto Rossato e Eliane Bervian Rossato, Alessandro Donizete Cabral e Suzimeire Regina Rosa Cabral
, em face de
Adilson Moretti
, objetivando a rescisão de contrato de compra e venda, bem como a reparação por danos morais e materiais.

Argumenta em apartada síntese que, no dia
19/06/2008
, as partes firmaram contrato de compra e venda, entre outras obrigações referentes a área de 2.242 hectares, descrita nas matrículas de 1490, 1491 e1492, de propriedade de
José Emílio Menóia,
e matrículas de n. 5427, 5789, 5874, 5911 e 4203, de propriedade do primeiro requerente, sendo a última também de propriedade do segundo requerente.

Alega que quando da realização do contrato de compra e venda, o requerido possuía ciência das pendências das matrículas supramencionadas, e que na data de
03/07/2008
, o primeiro requerente firmou com o requerido termo aditivo que modificava a forma de pagamento, isto é, passando o requerido a assumir débitos do primeiro requerente.

Aduz que as terras foram comercializadas abaixo do valor de mercado, ante as pendências assumidas pelo comprador, as quais perdurariam por alguns meses. Todavia, alega que o requerido deixou de adimplir contrato, especificamente a cláusula 39, e as dívidas assumidas no termo de aditivo, referente às hipotecas dos imóveis junto ao
Banco do Brasil e Valagro do Brasil Ltda
, conforme datada de
11/01/2010
, o que ensejaria a rescisão contratual.

Afirma que cm razão do descumprimento do contrato por parte do requerido vem sofrendo prejuízos, já que tiveram os nomes negativados junto ao Serasa/SPC, e do mesmo modo os irmãos do segundo requerente ficaram impossibilitados de exercer a atividade agrícola, bem como de adquirirem outra propriedade.

Por outro lado, em sede de contestação a parte Requerida alega que postulou pela suspensão do feito, até o julgamento da ação cautelar de sustação de protesto, proposta em desfavor de
José Emílio Menóia
, em trâmite na Comarca de Araçatuba/SP. Ainda aduziu conexão da presente ação com a ação cautelar de protesto, bem como com a ação ordinária proposta na Comarca de Araçatuba/SP, onde litigam o requerido e o terceiro vendedor,
José Emílio Menóia
. Por tal razão, ainda afirma ser ilegítima a escritura pública juntada aos autos, que transfere os direitos de
José
e
Alessandro
, até porque, nas ações supramencionadas, afirma que foram pagos ao terceiro José a quantia de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
referentes ao contrato ora discutido, bem como que não houve comunicação da cessão, a qual ocorreu de forma posterior ao contrato de compra e venda. No mais, aduz que o descumprimento do contrato se deu em razão das irregularidades das matrículas, atribuindo culpa exclusiva ao vendedor
José Emílio
.

Cumpre ressaltar que a presente ação segue somente quanto aos requerentes
Alessandro Donizete Cabral e Suzimeire Regina Rosa Cabral
, em face de
Adilson Moretti
, vez que os requerentes
Paulo Roberto Rossato e Eliane Bervian Rossato
e o requerido, compuseram amigavelmente a lide, sendo o acordo devidamente homologado as fl. 174, pondo fim ao litígio em relação a estes.

Procedido aos demais atos processuais, conclui o julgador de primeiro grau pela parcial procedência dos pedidos nos termos supramencionados.

Pois bem,

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Busca o Apelante a reforma da sentença que concluiu pelo parcial provimento da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, determinando a rescisão do contrato de compra e venda em razão do descumprimento da clausula 3ª do contrato, ou seja, ausência de pagamento do valor ajustado, concernente a propriedade oriunda da matrícula n.º 4203.

O inadimplemento contratual ocorre quando uma das partes envolvidas em um contrato não cumpre, total ou parcialmente, com suas obrigações acordadas.

O art. 475 do Código Civil dispõe que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

No caso em apreço, a mora do Apelante restou devidamente observada nos autos, pois foi devidamente notificado a fim de que cumprisse as obrigações decorrentes do contrato as quais vinham sendo inadimplidas, deixando inclusive de forma bem clara que caso mantivesse o descumprimento haveria a possibilidade de pedido de rescisão contratual pelo inadimplemento.

Referido inadimplemento restou incontroverso nos autos, pois limitou o Apelante a proceder ao pagamento apenas da primeira parcela do contrato no importe de
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) quando da assinatura do contrato de compra e venda, inexistindo nos autos qualquer outro documento que comprove o pagamento das demais parcelas a qual se obrigou no contrato.

Portanto, resta devidamente demonstrado nos autos o inadimplemento contratual por parte do Apelante, decorrente do não pagamento do preço ajustado no contrato de compra e venda.

Sobre a alegação do Apelante que a venda do imóvel teria ocorrido com gravame decorrente de alienação fiduciária em garantia de compra e venda anterior, restou devidamente observado no contrato entre as partes, cláusula expressa ressaltando a ciência quanto a referidas pendências nas matrículas,
verbis:

“O PROMITENTE COMPRADOR neste ato declara estar ciente de todas as pendências, encargos e ônus constantes nas matrículas dos respectivos imóveis, sendo certo que o mesmo neste ato tem em posse as matrículas, tendo pela consciência da sua apresentação.”

Logo, não se vislumbra ao caso em tela, razões para reforma da sentença que se recorre, pois como supramencionado o inadimplemento resto comprovado de modo que a rescisão contratual é medida que se impõe diante do descumprimento das cláusulas do contrato pela parte.

Uma vez rescindido o contrato em discussão, resta imperioso a reintegração da posse da parte Apelada como corretamente concluiu o Juízo
a quo
ao final da sentença que se recorre.

Quanto a alegação de impossibilidade de imissão na posse do imóvel objeto da matrícula 4.203, por não ter sido devidamente delimitada e sem localização exata da parte dos Apelados, referida situação restou expressamente delineada na decisão,
verbis:

"Outrossim, no que tange ao pleito de reintegração da posse, tem se que é decorrência lógica da resolução contratual: “Provado o inadimplemento das parcelas avençadas e rescindido o instrumento particular de promessa de compra e venda firmado pelas partes, corolário lógico é o retorno do imóvel à posse da autora” (TJ-RS – AC: 70077124899 RS, Relator: Voltaire de Lima, Data de julgamento: 10/05/2018 – Décima Nova Câmara Cível, Data da publicação: Diário da Justiça do dia 11/05/2018)

Todavia, ressalto que pelo fato de o imóvel matrícula 4203 ser de propriedade originária, conjunta do requerente e do senhor Paulo Roberto Rossato e, ante o acordo por ele celebrado nos presente autos (fl. 168/172), envolvendo sua parte do referido imóvel, a presente reintegração da posse esse dará apenas sobre a parte que lhe pertence, ou seja, 50% do bem (...)”

Assim, diante de todo esse cenário, é de se manter o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026